Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711874-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA APELADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o preparo da apelante RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME não está devidamente comprovado, pois o documento juntado no ID. 44769471 não identifica qual a numeração do boleto ao qual o pagamento está vinculado. Assim, tratando-se de requisito extrínseco de admissibilidade, intime-se a recorrente RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre o pagamento tempestivo das custas recursais ou proceda com o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora